Tribunal: TJMT
Processo: 1015551-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RESTRIÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUSPENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de Termo de Embargo Ambiental lavrado contra terceira empresa (COIMMA Incorporações Imobiliárias Ltda.), relativo a imóvel que a Agravante afirma ter adquirido e cuja posse detinha antes da fiscalização. Sustenta que, em situações análogas e na mesma propriedade, o CONSEMA e o Ministério Público Estadual reconheceram a ilegitimidade da COIMMA.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se há ilegitimidade passiva na lavratura do Termo de Embargo Ambiental, considerando a alegada transferência de posse e propriedade do imóvel à agravante antes da fiscalização; e (II) saber se a área é de uso consolidado, afastando a incidência da penalidade de embargo.
III. Razões de decidir
3. Documentos nos autos indicam a transferência da posse e propriedade à Agravante antes da autuação, além de precedentes administrativos envolvendo a mesma área que reconheceram a ilegitimidade da COIMMA.
4. A presunção de legitimidade do ato administrativo impõe cautela, mas a dúvida razoável sobre o sujeito passivo e o risco de prejuízo econômico imediato pela restrição à comercialização da produção justificam a suspensão parcial do embargo.
5. A alegação de uso consolidado da área demanda dilação probatória e prova técnica, incompatíveis com o juízo sumário exigido para a concessão de tutela provisória.
6. A responsabilidade ambiental objetiva e propter rem impõe cautela na desconstituição dos efeitos de embargo lavrado com base em poder de polícia ambiental, cuja presunção de legalidade se mantém até decisão judicial definitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para suspender, até o julgamento definitivo da ação originária ou conclusão do procedimento administrativo, apenas os efeitos do Termo de Embargo que vedam a comercialização da produção rural, mantendo-se os demais efeitos e sanções administrativas.
Tese de julgamento: “1. A existência de dúvida fundada quanto à titularidade da área embargada justifica a suspensão parcial dos efeitos do termo de embargo ambiental, nos limites da restrição à atividade produtiva.
2. A configuração de área rural consolidada exige prova pericial, sendo inviável o afastamento de sanção ambiental em sede de cognição sumária.”
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei n. 9.605/1998, art. 70; Decreto n. 6.514/2008, art. 101.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006719-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2025.
333

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015551-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), RIR AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 12.099.101/0001-40 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ROSLER DALLAMARIA - CPF: 027.829.659-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RESTRIÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUSPENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de Termo de Embargo Ambiental lavrado contra terceira empresa (COIMMA Incorporações Imobiliárias Ltda.), relativo a imóvel que a Agravante afirma ter adquirido e cuja posse detinha antes da fiscalização. Sustenta que, em situações análogas e na mesma propriedade, o CONSEMA e o Ministério Público Estadual reconheceram a ilegitimidade da COIMMA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se há ilegitimidade passiva na lavratura do Termo de Embargo Ambiental, considerando a alegada transferência de posse e propriedade do imóvel à agravante antes da fiscalização; e (II) saber se a área é de uso consolidado, afastando a incidência da penalidade de embargo.

III. Razões de decidir

3. Documentos nos autos indicam a transferência da posse e propriedade à Agravante antes da autuação, além de precedentes administrativos envolvendo a mesma área que reconheceram a ilegitimidade da COIMMA.
4. A presunção de legitimidade do ato administrativo impõe cautela, mas a dúvida razoável sobre o sujeito passivo e o risco de prejuízo econômico imediato pela restrição à comercialização da produção justificam a suspensão parcial do embargo.

5. A alegação de uso consolidado da área demanda dilação probatória e prova técnica, incompatíveis com o juízo sumário exigido para a concessão de tutela provisória.
6. A responsabilidade ambiental objetiva e
propter rem
impõe cautela na desconstituição dos efeitos de embargo lavrado com base em poder de polícia ambiental, cuja presunção de legalidade se mantém até decisão judicial definitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para suspender, até o julgamento definitivo da ação originária ou conclusão do procedimento administrativo, apenas os efeitos do Termo de Embargo que vedam a comercialização da produção rural, mantendo-se os demais efeitos e sanções administrativas.

Tese de julgamento:
“1. A existência de dúvida fundada quanto à titularidade da área embargada justifica a suspensão parcial dos efeitos do termo de embargo ambiental, nos limites da restrição à atividade produtiva.
2. A configuração de área rural consolidada exige prova pericial, sendo inviável o afastamento de sanção ambiental em sede de cognição sumária.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei n. 9.605/1998, art. 70; Decreto n. 6.514/2008, art. 101.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006719-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela pessoa jurídica
R
IR Agropecuária e Administração Ltda.
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Embargo Ambiental, ajuizada em face da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT,

indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em cessar os efeitos do embargo, especialmente

no que se refere à vedação de comercialização da produção rural e demais restrições econômicas impostas, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da nulidade dos atos administrativos, na presunção de legitimidade que os reveste, na responsabilidade administrativa ambiental de natureza
propter rem
, bem como na necessidade de dilação probatória para aferição de eventual nulidade.

A

Recorrente alega que o embargo foi indevidamente emitido em nome da empresa COIMMA Incorporações Imobiliárias Ltda., que havia vendido o imóvel rural “Fazenda São Cristóvão II” à Agravante em 2017, ilegitimidade inclusive reconhecida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) e pelo Ministério Público Estadual, respectivamente, em procedimentos administrativos e inquéritos civis instaurados para apurar

os mesmos fatos.

Argui que em tais procedimentos foi reconhecido que a área fiscalizada já se encontrava sob a posse da Agravante à época da autuação, o que resultou na anulação de outros dois termos de embargo lavrados em situações idênticas.

Sustenta, ainda, que a área objeto do embargo é consolidada desde 1995, ou seja, situada fora de áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal (RL), e que a própria SEMA reconheceu essa condição por meio de parecer técnico.

Além disso, afirma que, nos termos da legislação ambiental aplicável, não haveria fundamento legal para a imposição e manutenção do embargo, pois a penalidade não se aplica a áreas consolidadas passíveis de uso alternativo do solo.

Defende, ainda, que a manutenção do embargo tem causado prejuízos econômicos imediatos, notadamente a impossibilidade de comercialização da produção rural, configurando-se o perigo de dano de difícil reparação.

Acrescenta que a medida pleiteada é reversível e que não compromete o meio ambiente, pois não há dano ambiental atual ou em curso na área embargada.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com a suspensão ou cancelamento do Termo de Embargo n. 21044692/2021 e dos

atos dele decorrentes, que recaem sobre a propriedade ora em discussão (id. 286622381).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 287298860).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 299741372).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, Procurador de Justiça,

reconheceu que há indícios consistentes de equívoco na identificação do sujeito passivo da autuação, e opina, em sede de cognição sumária, pela suspensão provisória dos efeitos da medida até o julgamento definitivo ou a conclusão do procedimento administrativo (id. 301011874)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, revela este recurso que a irresignação da Agravante,

RIR Agropecuária e Administração Ltda.
,
se
refere à decisão que indeferiu
a
tutela provisória de urgência para
cessar os efeitos do Termo de Embargo Ambiental n. 21044692/2021 (SEMA/MT),
lavrado contra a empresa COIMMA Incorporações Imobiliárias Ltda.,
principalmente
no que se refere à vedação de comercialização da produção rural e demais restrições econômicas impostas,

cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
RIR AGROPECUÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
em face da
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA/MT
.

A parte autora alega ser legítima proprietária da Fazenda São Cristóvão II, localizada no município de Juína/MT, desde 2017, e que foi surpreendida com a imposição de
Termo de Embargo no 21044692/2021
e
Auto de Infração no 210431090/2021
, lavrados contra a empresa
COIMMA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
, por suposta supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

Aduz, contudo, que a autuação se deu sobre
área de uso consolidado
e em momento posterior à transmissão da posse e propriedade do imóvel à autora, o que afastaria a legitimidade da empresa COIMMA, e, por consequência,
invalidaria o auto de infração e o embargo mantidos pela autoridade ambiental
.

Alega que, em situações similares e referentes à mesma fiscalização na Fazenda São Cristóvão II, o CONSEMA e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso já reconheceram a
ilegitimidade da COIMMA
e a consequente anulação de atos administrativos correlatos, inclusive quanto ao reconhecimento da
consolidação da área embargada
.

Pleiteia, em sede de tutela de urgência, a
suspensão ou cancelamento do Termo de Embargo no 21044692/2021
, até o julgamento do mérito, de modo a permitir a exploração produtiva da área e evitar a imposição de sanções indevidas.

Pois bem.

RECEBO

A INICIAL
, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

Passo a análise do pedido de tutela de urgência.

A tutela de urgência pleiteada exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito arguido pela requerente se baseia na alegada
ilegitimidade da empresa COIMMA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA para figurar como autuada no processo administrativo
, considerando que, à época da fiscalização ambiental, a
posse e a propriedade do imóvel rural já haviam sido transmitidas à autora
, conforme contrato particular, escritura pública e averbações na matrícula.

A autora sustenta que, por essa razão, os atos administrativos lavrados contra terceira pessoa jurídica seriam nulos, especialmente por incidirem sobre
área de uso consolidado
, conforme reconhecido em parecer técnico da própria SEMA.

Alega, ainda, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no âmbito de inquérito civil correlato, e o CONSEMA, em processos administrativos análogos, teriam reconhecido a
ilegitimidade da COIMMA
como autuada, em razão de já não deter qualquer vínculo com a área objeto da infração.

Todavia,
tais elementos, por si sós, não bastam para demonstrar, de forma inequívoca, a nulidade dos atos administrativos
, especialmente diante da complexidade técnica e da necessidade de análise probatória aprofundada.

Ademais, no âmbito do
direito administrativo ambiental
, é pacífico que a responsabilidade pode assumir natureza
propter rem
, recaindo sobre o titular formal do imóvel no momento da fiscalização ou sobre aquele cuja conduta esteja vinculada ao uso da área, conforme interpretação conferida pela legislação ambiental aplicável.

A infração ambiental questionada foi lavrada no ano de
2021
, e a presente demanda somente foi ajuizada em
abril de 2025
, ou seja, após um lapso temporal de
aproximadamente três anos e meio
.

Em sentido análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DA INFRAÇÃO A TERCEIROS E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. “[...]Diante da pendência de julgamento do recurso administrativo e ausência de inscrição em dívida ativa, não se verifica o risco de dano com o indeferimento da decisão que visa a suspensão da exigibilidade da multa ambiental. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. (N.U 1009397-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) 3. Agravo desprovido. (TJ-MT - AI: 10032594220198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2020)

Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a urgência deve estar baseada em fatos que demonstrem a iminência de dano grave e de difícil reparação.

No caso em tela, entretanto, não há provas concretas de que a autuação possa trazer consequências imediatas e irreversíveis.

Ademais, é preciso considerar que o reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerente no inquérito civil do Ministério Público, utilizado como fundamentação pela parte autora, não possui força vinculativa para a esfera administrativa ambiental, de modo que a autuação se mantém válida até que haja pronunciamento judicial definitivo que a desconstitua.

Importante frisar que a concessão de tutela de urgência que importe em suspensão de atos administrativos sancionatórios exige cautela, em respeito ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Assim, a presunção de legitimidade do auto de infração emitido pela autoridade ambiental deve ser preservada enquanto não houver prova inequívoca da alegada ilegitimidade passiva do requerente para responder pelo fato.

Ainda, eventual reconhecimento da ilegitimidade deve ocorrer somente após uma análise probatória mais aprofundada, inviável de ser realizada em sede de tutela de urgência.

Diante do exposto, verifico que o requerente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e indene de dúvidas, a probabilidade de seu direito, nem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual
INDEFIRO

o pedido de tutela de urgência formulado
.

Por fim, DETERMINO:

1- Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 334 do CPC c.c. a Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5o, do CPC).

2- INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu advogado. CITE-SE no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

3- Se qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, houver autocomposição, remetam-se os autos conclusos para decisão.

4- Na audiência a ser designada pela conciliadora, se não houver acordo, deverá a parte ré apresentar contestação no prazo de 15 dias, caso haja pedido de cancelamento, a contestação deve ser apresentada no prazo de 15 dias contados a partir do protocolo do pedido de cancelamento da referida solenidade, nos termos do art. 335, inciso II, do CPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. [...]”

Irresignada, a Agravante pretende a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 21044692/2021, lavrado pela SEMA, sob os seguintes fundamentos: (I) a autuação ambiental foi lavrada indevidamente em nome da empresa COIMMA Incorporações Imobiliárias Ltda., já que havia vendido o imóvel rural “Fazenda São Cristovão II” à Agravante em de 2017, com posse transmitida antes da fiscalização realizada em 2020/2021; (II) outros dois processos administrativos originados da mesma fiscalização e referentes a áreas contíguas, o CONSEMA e o Ministério Público de Mato Grosso reconheceram a ilegitimidade da COIMMA, determinando o cancelamento dos respectivos embargos
.

;
(III) a área embargada está em uso consolidado desde antes de 22/07/2008,

conforme parecer técnico da própria SEMA, não se tratando, portanto, de APP ou Reserva Legal, o que, de acordo com a legislação federal e estadual, inviabiliza a imposição de embargo; (IV) a manutenção do embargo tem causado prejuízos à atividade econômica da Agravante, com impedimento de comercialização junto a compradores, como frigoríficos. Além disso,
invoca o princípio da intranscendência das sanções administrativas e precedentes deste Tribunal de Justiça que afastam embargo aplicado a parte ilegítima ou sobre área consolidada.

A controvérsia dos autos cinge-se a dois pontos: (I) a alegada ilegitimidade passiva da empresa autuada, sustentando a
Agra
vante que, desde 2017, detém a posse e propriedade da área rural objeto da autuação; e (II) a afirmação de que o imóvel está situado em área rural consolidada, não incidindo a penalidade de embargo.

No caso, há documentos que indicam a transferência da posse e propriedade do imóvel à Agravante antes da fiscalização, conforme matrícula de contrato de compra e venda registrado no ano de 2018, bem como registros administrativos e manifestação ministerial que, em outros procedimentos administrativos envolvendo a mesma propriedade, reconheceram a ilegitimidade da COIMMA (ids. 286622388, pág. 156 e ss. e 189921472 e ss. – autos de origem).

Embora a presunção de legitimidade dos atos administrativos imponha cautela, a existência de dúvida razoável quanto à correta identificação do sujeito passivo, aliada ao risco de prejuízo econômico imediato – consistente na restrição de comercialização da produção – o que justifica a suspensão
do embargo imposto sobre a área.

Quanto à alegaçã
o de área consolidada, o parecer técnico da SEMA registra que a vegetação, embora suprimida em 1995, passou por regeneração e foi novamente desmatada entre 2019 e 2021. Tal circunstância, que poderia fundamentar a tese de ausência de dano ambiental atual, demanda prova pericial específica, insuscetível de produção e valoração em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência 189921472 e ss. – autos de origem.

Com efeito, a responsabilidade administrativa ambiental, no ordenamento jurídico brasileiro, possui natureza objetiva e
propter rem
, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981, e do art. 225, §3o, da Constituição da República. Significa dizer que a infração ambiental recai sobre o bem e sua titularidade, sendo atribuída ao proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de culpa ou da prática direta da conduta infracional.

Por esse motivo e, ainda, em razão dos princípios da precaução e da prevenção, que regem o Direito Ambiental, bem como da necessidade de dilação probatória na demanda de origem, não é juridicamente viável, neste momento, afastar integralmente os efeitos do embargo ambiental, o qual goza de presunção de legalidade e foi motivado por ato do poder de polícia ambiental.

Desse modo, mostra-se justificada a suspensão de parte dos efeitos do Termo de Embargo, até decisão final da ação originária.

A propósito, cito julgado que trata da suspensão dos efeitos de termo de embargo diante da existência de dúvida razoável quanto à legitimidade de sua lavratura:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO NA DELIMITAÇÃO DA ÁREA EMBARGADA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação anulatória, deferiu tutela provisória para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT, bem como a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa e atos de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na delimitação da área embargada, invalidando o auto de infração; (ii) saber se a pretensão punitiva encontrava-se prescrita; e (iii) saber se a notificação administrativa realizada por edital é válida diante da ausência de esgotamento dos meios ordinários.

III. Razões de decidir

3. Elementos técnicos nos autos apontam discrepância entre a área autuada e a
propriedade do autor, ensejando dúvida fundada sobre a legitimidade da autuação ambiental.

4. A possível prescrição da pretensão punitiva, ante o lapso entre a data do fato e a lavratura do auto, reclama dilação probatória e justifica a manutenção da tutela até decisão final.

5. A notificação por edital, sem tentativa eficaz de localização pessoal ou postal, fere o devido processo legal e invalida os atos sancionadores subsequentes.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o risco de dano patrimonial iminente, justifica-se a concessão da medida de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A delimitação equivocada da área embargada compromete a validade do auto de infração ambiental. 2. A notificação editalícia em processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, sob pena de nulidade dos atos administrativos. 3. A plausibilidade do direito e o risco de dano justificam a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e respectiva cobrança fiscal." (N.U 1006719-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025) Negritei

Vale repisar que a presente decisão não afasta integralmente o embargo, tampouco impede a SEMA de adotar outras medidas cautelares proporcionais e necessárias à prevenção ou cessação de eventual dano ambiental, inclusive em relação à área embargada.

Assim, a suspensão limita-se exclusivamente à restrição de comercialização da produção rural, até o julgamento definitivo da ação originária ou a conclusão do procedimento administrativo.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,

interposto pela RIR Agropecuária e Administração Ltda.,
para suspender, em caráter liminar, os efeitos do Termo de Embargo n. 21044692/2021, exclusivamente quanto à restrição de uso e comercialização da produção rural, até ulterior deliberação na ação originária ou conclusão do procedimento administrativo respectivo, mantidos os demais efeitos e sanções administrativas eventualmente incidentes, resguardada a análise definitiva após a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025